Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704499-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEIVA MANAUT RAYMUNDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que extinguiu o cumprimento de sentença originário nos termos dos arts. 513, 771 e 924, inc. II, do Código de Processo Civil em 29.5.2025 (id 237633523 dos autos originários). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator